Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-56.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700934-56.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS FADINI MORAES MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 79176046, a defesa de VINÍCIUS FADINI MORAES MENDES postula que o processo seja retirado de pauta virtual a fim de que lhe seja oportunizada a realização de sustentação oral, bem como, subsidiariamente, pleiteia que lhe seja conferido um prazo para juntada de sustentação oral em vídeo. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito está incluído, para julgamento, na 45a Sessão Ordinária Virtual, com previsão de realização no período de 04 de dezembro de 2025 até 12 de dezembro do mesmo ano (certidão de ID 78475881). Nada obstante, conforme consta da certidão de ID 78521987, “as solicitações de retirada de pauta virtual deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão (13h30), nos termos do artigo 124-A do Regimento Interno do TJDFT”[1]. No caso, o pedido restou protocolado pela defesa em 04/12/2025 às 06:30, quando já excedido o prazo de 48 (quarenta e oito) que antecede o início da sessão de julgamento. Da mesma forma, verifica-se que a defesa do apelante também excedeu o prazo de juntada de sustentação oral em vídeo, qual seja 48 (quarenta e oito) horas, conforme preceitua o artigo 9o, caput, da Resolução no 591 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: Art. 9o Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal. § 1o O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual. § 2o O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado. § 3o O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado. § 4o A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2o e 3o. § 5o As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento. § 6o Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado. Grifos nossos. Desse modo, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se, pois, o julgamento do feito. [1] Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora